Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-38.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0005586-38.2017.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que NÃO CONHECEU do agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora, ao argumento de “Do Acórdão proferido em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, somente é cabível embargos de declaração. (...) Cabe à Presidência da Turma Recursal, excepcionalmente, não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário manifestamente incabível. Isso porque mostra-se teratológica a pretensão recursal aviada pelo recorrente, demonstrando nítido propósito protelatório, em descompasso com a boa-fé processual. Ainda que não seja cabível a condenação em litigância de má-fé no âmbito do processo penal, sobreleva ser compromisso das partes e do juízo a observância à boa-fé processual, em respeito a dignidade da justiça.” A parte embargante afirma que, por ser a matéria eminentemente de direito constitucional, não seria cabível à Presidência da turma obstar o conhecimento do apelo extremo. Defende que a repercussão geral não é matéria afeta ao conhecimento em juízo de admissibilidade na origem, havendo usurpação de competência do STF. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal